Tribunal: TJMT
Processo: 1008974-66.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008974-66.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), GILDECIR CAROLINA DA SILVA - CNPJ: 43.007.449/0001-94 (APELADO), GILDECIR CAROLINA DA SILVA - CPF: 018.253.823-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO -

SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO(S):

GILDECIR CAROLINA DA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso –
Sicredi
Celeiro do MT contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial,
sob fundamento
de abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da sentença extintiva, à luz do §1º do art. 485 do CPC, que exige intimação pessoal da parte autora e de seu advogado para suprir omissão em prazo legal,
sob pena
de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora e a intimação do patrono constituído via Diário da Justiça Eletrônico, com advertência expressa.

4. Ausência de comprovação nos autos da realização válida dessas intimações, o que caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

5. A intimação eletrônica constante dos autos (ID. 323667898) não atende aos requisitos legais, não se prestando à formação da preclusão.

6. Precedentes do TJMT e do STJ reforçam a necessidade da intimação prévia e pessoal da parte e de seu advogado como requisito indispensável à extinção por abandono, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: “A extinção do processo por abandono da causa exige a
intimação pessoal da parte autora e de seu advogado regularmente constituído, com advertência expressa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.
”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/10/2019; TJMT, Apelação Cível 0000241-51.2016.8.11.0027, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 06/11/2024; TJMT, Apelação Cível 1016360-47.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT, contra sentença (ID. 323667899 – Autos de Origem nº 1008974-66.2024.8.11.0040), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos verifico que a parte autora, embora devidamente intimada, quedou-se inerte para impulsionar o feito.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes,
sob pena
de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e celeridade processual.

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando
a presente
causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC,
verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.”
.

Em razões recursais (ID. 323667904), a parte apelante sustenta, em síntese, que não houve abandono da causa, pois promoveu regularmente os atos necessários ao andamento do feito. Alega que a extinção foi precipitada, uma vez que não foi regularmente intimada de forma pessoal para dar prosseguimento ao processo, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC.

Argumenta, ainda, que a ausência de intimação pessoal válida comprometeu o contraditório e a ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da
execução.
A
parte apelada não apresentou contrarrazões,
porquanto não houve
triangularização
processual
.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado (ID. 323667906).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO -

SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO(S):

GILDECIR CAROLINA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível, interposta contra sentença (ID. 323667899), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC,
sob alegação
de abandono da causa.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a parte autora, embora devidamente intimada, quedou-se inerte para impulsionar o feito, circunstância que inviabilizaria o prosseguimento do processo, razão pela qual declarou a extinção, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC.

Passo ao exame do mérito recursal.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo
Civil estabelece no § 1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (Destaquei)

Destarte o comando legal disciplinado no § 1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação
do patrono
da parte autora

para dar prosseguimento ao feito
com advertência expressa de extinção
.

Aliás
, não se verifica a intimação do patrono da parte autora para impulsionar o feito, tampouco há nos autos comprovação de que a intimação pessoal da parte se deu de forma válida e com a necessária advertência sobre a possível extinção.

Convém destacar que
a
intimação eletrônica constante dos autos (ID. 323667898) não atende aos requisitos legais, não se prestando à formação da preclusão.

Destarte, a
ausência de intimação da parte recorrente
na pessoa do seu patrono devidamente constituído
, conforme disciplina o dispositivo alhures, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida
nos autos da Execução Fiscal n.º 0000241-51.2016.8.11 .0027, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. O Estado sustenta que não houve a intimação pessoal adequada exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa poderia ser decretada sem a observância da intimação pessoal com advertência expressa ao Exequente, como exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Verifica-se que o juízo de primeiro grau não observou a exigência de dupla intimação pessoal do Estado de Mato Grosso, conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC, o que torna indevida a extinção do processo por abandono. 4.
O abandono processual não pode ser presumido, sendo imprescindível a intimação prévia e pessoal com advertência sobre a possível extinção do processo, conforme entendimento do STJ
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para anular a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a dupla intimação do Exequente, conforme art. 485, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1750306/MT, Rel.
Min .
Herman Benjamin, j. 17/10/2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002415120168110027, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024)
– Grifo Nosso

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado
, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10163604720248110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
– Grifo Nosso

Logo, a falta da prévia intimação da parte
autora
e
, sobretudo,
de seu patrono para dar andamento ao feito, com a advertência
expressa
da possibilidade da aludida penalidade, descaracteriza o abandono da causa pronunciado.

É de bom alvitre destacar que a intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento e regularização processual.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, reconhecendo a nulidade do decisum por ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu advogado legalmente constituído, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem honorários recursais, à míngua de
triangularização
processual válida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025